Tribunal: TJMT
Processo: 1019743-67.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1019743-67.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR
A
:

DES
A
.

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO,
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CECILIA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 453.090.601-97 (APELANTE), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BVA TRANSPORTES E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.627.606/0001-66 (APELADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), DEBORA AUGUSTA FREIRE DE AMORIM - CPF: 513.674.321-20 (APELADO), VIRGILIO PINTO DE AMORIM FILHO - CPF: 453.352.731-00 (APELADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), ANA CECILIA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 453.090.601-97 (APELADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO),
BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BVA TRANSPORTES E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.627.606/0001-66 (APELANTE), DEBORA AUGUSTA FREIRE DE AMORIM - CPF: 513.674.321-20 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), VIRGILIO PINTO DE AMORIM FILHO - CPF: 453.352.731-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, ILEGITMIDADE PASSIVA E DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RATEIO ENTRE AS PARTES – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS
.

1. Deve o magistrado, na condenação dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiros, observar o princípio da causalidade, pois há casos em que o embargante, embora vencedor na ação, é o responsável por seu ajuizamento, devendo sobre ele recair as despesas do processo e os honorários advocatícios.

2. Se, a despeito da suposta impenhorabilidade e/ou indivisibilidade (a qual não foi declarada nestes autos), o imóvel constrito, ou pelo menos parte dele, é de propriedade dos executados, o que justificou a sua penhora pelo embargado, tem-se que todos contribuíram para a oposição dos presentes embargos, razão pela qual a verba de sucumbência ser arcada de forma igual pelas partes, conforme determinado na sentença.

3. Recursos
desprovidos.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
ANA CECÍLIA DE OLIVEIRA AMORIM E BVA TRANSPORTES E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.; VIRGÍLIO PINTO DE AMORIM FILHO e DÉBORA AUGUSTA FREIRE DE AMORIM
, visando reformar a sentença de Id. 202628885, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1019743-67.2023.8.11.0041,
julgou extinto o feito, com fulcro no artigo 485, VI do CPC, condenando ao pagamento de custas processuais “
pro-rata
”, bem como estabelecendo que cada parte arcará com os honorários de seu advogado..

A primeira apelante ANA CECÍLIA DE OLIVEIRA AMORIM, em suas razões de id. 202628889, sustenta que a sentença é nula, em razão da ausência de fundamentação.

No mérito, assevera que a parte vencida deve suportar o ônus de sucumbência, com base no princípio da causalidade.

Por sua vez, os apelantes BVA TRANSPORTES E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, VIRGÍLIO PINTO DE AMORIM FILHO e DÉBORA AUGUSTA FREIRE DE AMORIM, alegam que o feito deve ser extinto sem resolução de mérito com base nas suas ilegitimidades passiva.

Além disso, defendem que deve ser afastada a sua condenação quanto ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no id. 202628900, alegando preliminarmente, a ausência de dialeticidade. E no mérito, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
JEAN WALTER WAHLBRINK
,
OAB
/
MT

5658-O
.

V O T O
(PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara.

Nota-se que, inicialmente, a parte apelante Ana Cecília, arguiu a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

No entanto, sem maiores delongas, observa-se que houve a simples perda superveniente do objeto, a qual fora citada na sentença, o que culminou com a extinção do feito sem julgamento do mérito.

Assim, não há falar em ausência de fundamentação, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

A parte recorrente BVA TRANSPORTES E OUTROS suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, apontando que esta deveria ter sido declarada para que posteriormente o feito fosse extinto sem resolução de mérito.

Sem razão a parte apelante, mesmo porque ocorreu a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, o que afasta a análise da sua legitimidade.

Outrossim, a sentença já extinguiu o feito sem resolução do mérito, não havendo qualquer interesse recursal da parte recorrente no debate acerca da sua legitimidade passiva.

Desse modo, rejeito a presente preliminar.

V O T O (PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Em sede de contrarrazões a parte apelada pleiteia o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, resta evidenciado na fundamentação trazida em sede recursal que os Apelantes combatem as razões de fato e de direito apresentadas na sentença, trazendo os pontos pelos quais se insurge quanto a fundamentação advinda da sentença que se recorre.

Portanto, rejeito a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Verifica-se dos autos que a apelante
ANA CECILIA DE OLIVEIRA AMORIM
ajuizou os Embargos de Terceiro originário em face dos apelados
BANCO DO BRASIL AS e OUTROS, com fundamento na penhora de 7,15% (parte ideal pertencente aos executados Virgílio Pinto de Amorim Filho e Débora Augusta Freire de Amorim) do imóvel matriculado sob o no 27.556 do
Sétimo Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Quarta Circunscrição Imobiliária de Cuiabá, com área total de 648m2 e encontra-se edificada uma casa residencial com 319,7250m2
.

Ocorre que os Embargos foram extintos em virtude da perda superveniente do objeto, conforme sentença recorrida proferida nos seguintes termos:

“(...)Trata-se de ação de Embargos de Terceiro proposto por ANA CECILIA DE OLIVEIRA AMORIM em face de BANCO DO BRASIL S.A e outros, ambos qualificados, visando à baixa da penhora sobre o bem matriculado sob o no 27.556.

A autora manifestou-se pela extinção do feito, ante a perda superveniente do objeto no id no 132375994, tendo o executado concordado no id no 133587458.

Nos autos da ação no 1058124-52.2020.8.11.0041, houve a homologação da desistência de penhora quanto ao bem 27.556 – id no 131340211 - associado, evidente a perda de objeto quanto a este feito.

Desta maneira, Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 485-VI do CPC. Custas e despesas processuais "
pro-rata
", cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às baixas e anotações de estilo e após, arquive-se.

P. R. I.”

Conforme estabelece o art. 90 do CPC, à luz do princípio da sucumbência, segundo o qual os ônus do processo recaem sobre a parte vencida na demanda, "
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado
do vencedor"
. No entanto, a doutrina e a jurisprudência admitem a relativização da norma, aplicando o princípio da causalidade, pelo qual os ônus de sucumbência deverão ser suportados por quem deu causa à relação jurídica processual.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

"Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual, deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo"
(Código de Processo Civil Comentado, pág. 377).

É o que também salienta Theotônio Negrão:

"A regra da sucumbência (...) não comporta aplicação indiscriminada na determinação da parte responsável pelo pagamento de honorários e reembolso de despesas. Em matéria de honorários e de despesas, fala mais alto o princípio da causalidade, ou seja, responde por eles a parte que deu causa à instauração do processo"
(NEGRÃO, Theotonio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor - 43a Edição - Editora Saraiva - São Paulo - 2011).

Dessa forma, para fins de definição sobre a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, importa indagar que quem deu causa à instauração da demanda - princípio da causalidade.

No caso dos autos, houve a declaração de impenhorabilidade do bem objeto dos Embargos de Terceiros em outro recurso, bem como fora requerida a desistência da penhora por parte do Recorrido Banco do Brasil.

Assim, incumbe ao embargado/apelado Banco do Brasil os ônus sucumbenciais, seja pelo princípio da sucumbência, seja pelo princípio da causalidade, uma vez que deu causa à inútil movimentação da máquina judiciária.

Nesse sentido, quanto ao ônus sucumbencial,
o código de Processo Civil prevê:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O texto legal orienta o magistrado a se atentar aos percentuais preestabelecidos, observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, os quais deverão ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa.

Este Tribunal assim dispõe:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO APENAS QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - PEDIDO PARA REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - CAUSA DE BAIXÍSSIMA COMPLEXIDADE, SEM RESISTÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Tratando-se a espécie de demanda de baixíssima complexidade, onde sequer houve resistência da parte contrária, com apresentação de poucas peças processuais, portanto, intervenção mínima dos patronos da parte autora, devem os honorários advocatícios ser reduzidos em atendimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2o e incisos e § 8o, do CPC/15
.
(N.U 1012031-75.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022,
Publicado
no DJE 12/12/2022)
– Grifo nosso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIO DE OMISSÃO CONSTATADO –
CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL – APRECIAÇÃO POR EQUIDADE
– TRABALHO QUE RESULTOU NA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA DO ART.85, § 8o DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS
MODIFICATIVOS. Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando constatados quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil estabelece que o arbitramento de honorários por equidade ocorre quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório;ou
(b) o valor da causa for muito baixo. Entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça expresso na tese firmada no
Temade
n.o 1.076.
Na hipótese, o trabalho desenvolvido pelos causídicos que representam a Embargante resultou na reversão integral da sentença e na improcedência do pedido; tratando-se de causa de pequeno valor (R$ 1.000,00), tal circunstância autoriza a fixação da verba sucumbencial por equidade. Acórdão reformado com a fixação dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais).
(N.U 1009081-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023,
Publicado
no DJE 05/04/2023) – Grifei

Destarte, deve-se buscar um valor equitativo para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido.

Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que
“o critério da equidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.

Assim, quanto aos honorários de sucumbência, razoável a aplicação por equidade no presente caso, mesmo porque o feito fora extinto
prematuramente, não tendo demandado hercúleo esforço do causídico, razão pelo qual fixo os horários no valor de R$800,00 (oitocentos reais).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO aos recursos,
para condenar o apelado Banco do Brasil ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da apelante Ana Cecília, os quais fixo no valor de R$800,00 (oitocentos reais).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Peço vista para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Aguardo
o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 22 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (MÉRITO - RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Verifica-se dos autos que a apelante
ANA CECILIA DE OLIVEIRA AMORIM
ajuizou os Embargos de Terceiro originário em face dos apelados
BANCO DO BRASIL SA e OUTROS, com fundamento na penhora de 7,15% (parte ideal pertencente aos executados Virgílio Pinto de Amorim Filho e Débora Augusta Freire de Amorim) do imóvel matriculado sob o no 27.556 do Sétimo Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Quarta Circunscrição Imobiliária de Cuiabá, com área total de 648m2 e encontra-se edificada uma casa residencial com 319,7250m2
.

Ocorre que os Embargos foram extintos em virtude da perda superveniente do objeto, conforme sentença recorrida proferida nos seguintes termos:

“(...)Trata-se de ação de Embargos de Terceiro proposto por ANA CECILIA DE OLIVEIRA AMORIM em face de BANCO DO BRASIL S.A e outros, ambos qualificados, visando à baixa da penhora sobre o bem matriculado sob o no 27.556.

A autora manifestou-se pela extinção do feito, ante a perda superveniente do objeto no id no 132375994, tendo o executado concordado no id no 133587458.

Nos autos da ação no 1058124-52.2020.8.11.0041, houve a homologação da desistência de penhora quanto ao bem 27.556 – id no 131340211 - associado, evidente a perda de objeto quanto a este feito.

Desta maneira, Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 485-VI do CPC. Custas e despesas processuais "
pro-rata
", cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às baixas e anotações de estilo e após, arquive-se.

P. R. I.”

Conforme estabelece o art. 90 do CPC, à luz do princípio da sucumbência, segundo o qual os ônus do processo recaem sobre a parte vencida na demanda, "
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor"
. No entanto, a doutrina e a jurisprudência admitem a relativização da norma, aplicando o princípio da causalidade, pelo qual os ônus de sucumbência deverão ser suportados por quem deu causa à relação jurídica processual.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

"Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual, deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo"
(Código de Processo Civil Comentado, pág. 377).

É o que também salienta Theotônio Negrão:

"A regra da sucumbência (...) não comporta aplicação indiscriminada na determinação da parte responsável pelo pagamento de honorários e reembolso de despesas. Em matéria de honorários e de despesas, fala mais alto o princípio da causalidade, ou seja, responde por eles a parte que deu causa à instauração do processo"
(NEGRÃO, Theotonio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor - 43a Edição - Editora Saraiva - São Paulo - 2011).

Dessa forma, para fins de definição sobre a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, importa indagar que quem deu causa à instauração da demanda - princípio da causalidade.

No caso dos autos, houve a declaração de impenhorabilidade do bem objeto dos Embargos de Terceiros em outro recurso, bem como fora requerida a desistência da penhora por parte do Recorrido Banco do Brasil.

Assim, incumbe, exclusivamente, ao embargado/apelado Banco do Brasil os ônus sucumbenciais, seja pelo princípio da sucumbência, seja pelo princípio da causalidade, uma vez que deu causa à inútil movimentação da máquina judiciária.

Nesse sentido, quanto ao ônus sucumbencial,
o código de Processo Civil prevê:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O texto legal orienta o magistrado a se atentar aos percentuais preestabelecidos, observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, os quais deverão ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa.

Este Tribunal assim dispõe:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO APENAS QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - PEDIDO PARA REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - CAUSA DE BAIXÍSSIMA COMPLEXIDADE, SEM RESISTÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Tratando-se a espécie de demanda de baixíssima complexidade, onde sequer houve resistência da parte contrária, com apresentação de poucas peças processuais, portanto, intervenção mínima dos patronos da parte autora, devem os honorários advocatícios ser reduzidos em atendimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2o e incisos e § 8o, do CPC/15
.
(N.U 1012031-75.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda
Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022,
Publicado
no DJE 12/12/2022)
– Grifo nosso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIO DE OMISSÃO CONSTATADO –
CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL – APRECIAÇÃO POR EQUIDADE
– TRABALHO QUE RESULTOU NA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA DO ART.85, § 8o DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando constatados quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil estabelece que o arbitramento de honorários por equidade ocorre quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório;ou
(b) o valor da causa for muito baixo. Entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça expresso na tese firmada no
Temade
n.o 1.076.
Na hipótese, o trabalho desenvolvido pelos causídicos que representam a Embargante resultou na reversão integral da sentença e na improcedência do pedido; tratando-se de causa de pequeno valor (R$ 1.000,00), tal circunstância autoriza a fixação da verba sucumbencial por equidade. Acórdão reformado com a fixação dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais).
(N.U 1009081-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de
Direito Privado, Julgado em 29/03/2023,
Publicado
no DJE 05/04/2023) – Grifei

Destarte, deve-se buscar um valor equitativo para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido.

Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que
“o critério da equidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.

Assim, quanto aos honorários de sucumbência, razoável a aplicação por equidade no presente caso, mesmo porque o feito fora extinto prematuramente, não tendo demandado hercúleo esforço do causídico, razão pelo qual fixo os horários no valor de R$800,00 (oitocentos reais).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da apelante Ana Cecília, para condenar, exclusivamente, o apelado Banco do Brasil ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$800,00 (oitocentos reais).

Bem como,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos apelantes BVA Transportes, Virgílio e Débora Augusta Freire, isentando-os do pagamento de honorários.

É como voto.

V O T O (VISTA
- VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ANA CECILIA DE OLIVEIRA AMORIM
e por
BVA TRANSPORTES E
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, VIRGILIO PINTO DE AMORIM FILHO e DEBORA AUGUSTA FREIRE DE AMORIM
nos
Embargos de Terceiro
opostos pela primeira apelante em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15, em razão da perda superveniente do objeto, determinando que as custas e despesas processuais “
pro-rata
”, para que cada parte arque com os honorários advocatícios do seu advogado.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 17/04/2024, cuja eminente relatora Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas rejeitou as preliminares e deu provimento aos recursos para condenar o embargado/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da apelante ANA CECÍLIA, fixando-os em R$800,00 (oitocentos reais).

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria com relação ao ônus de sucumbência.

Pois bem
.

Denota-se dos autos que os apelantes BVA TRANSPORTES E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, VIRGILIO PINTO DE AMORIM FILHO e DEBORA AUGUSTA FREIRE DE AMORIM são executados na Ação Monitória no 1058124-52.2020.8.11.0041 pela instituição financeira apelada em razão de débito no valor de R$ 86.047,29 (oitenta e seis mil, quarenta e sete reais e vinte e nove centavos), decorrente de termo de adesão aos cartões OUROCARD, emitido em 09/11/2017, com a liberação de um crédito no valor de R$ 200.000,00.

Julgada procedente a ação, deu-se início à fase de cumprimento de sentença, com a penhora, em 03/05/2022, de uma fração de
7,15% do imóvel de matrícula 27.556, do Serviço Notarial e Registral de Imóvel da Comarca de Cuiabá-MT.

Sob a alegação de que o imóvel penhorado é indivisível, uma vez que a legislação municipal veda a divisão de lote de terreno inferior a 125 m2, além do fato de residir com sua genitora e avó materna, de 99 anos de idade no imóvel, opôs os embargos de terceiro.

Após impugnar os embargos, o banco exequente/embargado peticionou nos autos requerendo o cancelamento da penhora, tendo em vista a declaração pelo Tribunal de Justiça, em outro processo (1000951-65.2023.8.11.0041), de impenhorabilidade do imóvel de matrícula 27.556.

Acolhido o pleito do exequente, com a baixa da penhora, os embargos foram julgados extintos sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, com a condenação das partes ao pagamento dos honorários advocatícios dos seus respectivos patronos.

Inconformados, a embargante ANA CECILIA e os executados interpuseram o presente apelo, requerendo que os honorários de sucumbência fossem arcados pelo embargado, uma vez que não deram causa a ação.

Com efeito, sobre o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência nos embargos de terceiro, dispõe a Súmula 303 do STJ, “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
.”

Assim, deve o magistrado, na condenação dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiros, observar o princípio da causalidade, pois há casos em que o embargante, embora vencedor na ação, é o responsável por seu ajuizamento, devendo sobre ele recair as despesas do processo e os honorários advocatícios.

No caso dos autos, peço vênia à eminente relatora para considerar escorreita a sentença ao determinar que os honorários advocatícios fossem rateados entre as partes.

Isto porque, a despeito da suposta impenhorabilidade e/ou indivisibilidade (a qual não foi declarada nestes autos), o imóvel constrito, ou pelo menos parte dele, é de propriedade dos executados, consoante se observa da matrícula constante no ID 202628836, o que justificou a sua penhora pelo embargado.

Desta feita, considerando que todos contribuíram para a oposição dos presentes embargos, deve a verba de sucumbência ser arcada de forma igual pelas partes, conforme determinado na sentença.

Ante o exposto, peço vênia à eminente relatora para divergir do seu voto e
negar provimento aos recursos
.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Eminentes Pares,

Peço vênia à Desembargadora Marilsen Andrade
Addário
e acompanho o voto retificado da Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (
PRESIDENTE
):

Em razão da divergência, aplica-se o
art. 942 do CPC, com convocação de mais dois membros.

SESSÃO DE 18 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JEAN WALTER WAHLBRINK, OAB/MT 5658-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia à
douta Relatora e acompanho o voto da divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4o VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Peço vênia à douta Relatora e acompanho o voto da divergência.

Pode-se pensar que aparentemente
houve
litigiosidade
por parte do banco,
quando faz a impugnação, porém, nes
t
e caso
, o
banco não tinha como agir

antes, porque
o
bem é da pessoa
,
que se
trata de uma senhora de 99 anos, que está morando com a neta no imóvel,
e
foi alegado bem de família
, que não
torna o bem penhorável sem que seja arguido is
s
o
,
para que a

parte decida prosseguir ou não na
a
ção.

Até então, o bem estava em nome de quem p
enhorou,
era de propriedade dela e havia uma impenhorabilidade legal
, mas
desconhecida até então p
elo
banco.

Na primeira oportunidade
em
que
o
banco
tomou conhecimento de que o bem realmente era de família, ele não postergou a ação, não p
rocrastinou
,
uma vez que, desde logo,
declinou
e
reconheceu o direito da parte
.

D
e modo que
,
não
se pode
sacrificar quem está litigando
,
e
somente após a impugnação da contestação, esse
descobre que
o
bem
era de
família
.

Diante do exposto,
peço vênia
à Relatora
para acompanhar o voto da divergência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,18/09/2024